Tribunal: TJDFT
Processo: 0702675-28.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702675-28.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HELENA GOMES RIBEIRO, FELIPE SILVEIRA GUIMARAES FURTADO APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL IMPRENSA I D E S P A C H O Em seu recurso, o Apelante FELIPE SILVEIRA GUIMARÃES FURTADO postula a concessão do benefício da gratuidade de justiça (ID 29687633 Pág. 1/7). No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício ora pleiteado, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como muito claramente dispõe, aliás, o artigo 5o, LXXIV, da Lei Fundamental, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. Destarte, determino a intimação do recorrente, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados, devendo apresentar declaração que demonstre o seu real e efetivo rendimento atualizado e de despesas; extratos bancários de contas de sua titularidade e do cônjuge, dos últimos três meses; extratos de eventuais cartões de crédito, dos últimos três meses e; cópia da última declaração do imposto de renda. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 21 de outubro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator